Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narrou a parte a autora, ora agravante, que seu cônjuge foi nomeado para posse em cargo público, cuja lotação é em outra unidade da federação, razão pela qual requer seja o Distrito Federal compelido a fornecer teletrabalho.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 65595901) ao fundamento de que o Distrito Federal, dentro de sua autonomia administrativa, revogou todos os Decretos que tratavam da matéria, o que afasta a probabilidade do direito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para a concessão de regime especial de teletrabalho e se é urgente a concessão de provimento judicial nesse sentido.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se mostra necessária a instauração do contraditório e conclusão da instrução da processual, para se verificar se há elementos extraordinários que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário no campo da organização e funcionamento da administração pública distrital. Essa situação decorre da inexistência de normativo no âmbito distrital regulando o teletrabalho.
5. A necessidade de se dar conhecimento ao Distrito Federal das alegações e documentos da ora agravante, afasta a probabilidade do direito e a urgência na concessão da medida.
6. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.